Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722671-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO KLEBER DANTAS AMORIM D E C I S Ã O Com razão a parte. Revogo a decisão ID 17758974. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar. Brasília, DF, 20 de julho de 2020 16:09:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador